Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725516-63.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON PEREIRA DA SILVA, HUGO HENRIQUE LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação do recorrente HUGO HENRIQUE LOPES DA SILVA certificada no ID 75521770, bem como a petição de ID 75257687, cadastre-se a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual da referida parte. Restituo o prazo para impugnação da decisão de ID 74870081 em relação ao recorrente HUGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, diante da manifestação da Defensoria Pública lançada no ID 74739609, antes da publicação da mencionada decisão. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007